Tribunal: TJDFT
Processo: 0733260-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733260-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARINA TAVARES SILVA SALES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA SA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Aguas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada CARINA TAVARES SILVA SALES em desfavor do banco agravante, deferiu pedido de concessão de tutela de urgência deduzido na inicial para determinar que o banco recorrente realize o imediato desbloqueio do saldo bancário da autora, retido a título de “aprovisionamento”, sob pena de incidir multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Deverá também a instituição agravante se abster de realizar novos descontos ou bloqueio de valores na conta bancária da parte autora, sob pena de incidir multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por desconto ou bloqueio realizado em desconformidade com a decisão impugnada. Sustenta o agravante, em síntese, que o direito de cancelar a autorização de débito em conta não pode significar a exoneração das obrigações contratuais validamente assumidas e que a suspensão dos descontos viola, por exemplo, os princípios da autonomia da vontade e da intervenção estatal mínima. Argumenta não ter havido análise adequada do caso concreto, porque a mutuária recorrida expressamente autorizou os descontos em sua conta corrente e a suspensão dos débitos equivale ao descumprimento dos contratos pela interrupção dos pagamentos. Requer, por isso, a reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência deferida na origem. Preparo regularmente recolhido, conforme ID 74995430. Contrarrazões de ID 76030773. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO A pretensão recursal está voltada à reforma de decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos referentes ao contrato bancário firmado entre as partes e fixou multa em caso de descumprimento. Destaco para o conhecimento desta Oitava Turma Cível, o teor da decisão impugnada, na parte em que interessa, verbis: “[...] No caso dos autos, a requerente comprovou ter solicitado ao banco demandado a interrupção dos descontos em sua conta bancária, nos termos da Resolução CMN n° 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, conforme se infere do documento anexado no ID 238814287. Contudo, os extratos bancários de ID 238816966 e seguintes demonstram que o banco demandado manteve os descontos na conta bancária da requerente, sem o consentimento da consumidora, além de reter a integralidade dos seus rendimentos, a título de “aprovisionamento de saldo”. Destaco que o bloqueio do valor integral dos rendimentos da parte autora impede a preservação do mínimo existencial, razão pela qual reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado na inicial, quanto à necessidade de determinar o desbloqueio dos valores retidos / aprovisionados na conta bancária da demandante. Por fim, quanto ao requisito relativo ao perigo de dano, também o reputo presente. Com efeito, a retenção excessiva de valores diretamente na conta bancária da requerente compromete a sua subsistência e a de sua família. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à parte ré o imediato desbloqueio do saldo bancário da autora, retido a título de “aprovisionamento”, sob pena de incidir multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Deverá também a parte ré se abster de realizar novos descontos ou bloqueio de valores na conta bancária da parte autora, sob pena de incidir multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) por cada desconto ou bloqueio realizado em desconformidade à presente decisão.” (trecho da decisão de ID 239748102) A controvérsia ora devolvida à instância revisora cinge-se à (im)possibilidade de suspensão, por decisão liminar, de descontos mensais decorrentes de contrato bancário celebrado de forma livre e expressa, que autoriza débitos diretamente na conta corrente da parte agravada. O Banco agravante centraliza a argumentação em torno da ilegitimidade de cancelamento da autorização de débito em conta de depósito ou conta-salário, em desacordo com o disposto na Resolução 4790/2020 do BACEN, que diz respeito à hipótese em que o cliente declara não reconhecer propriamente a autorização dos descontos. Entretanto, como reproduzido acima, a decisão impugnada determinou a suspensão dos descontos não apenas porque a consumidora agravada tenha requerido administrativamente o cancelamento da autorização de débito, mas, principalmente, pela circunstância de ter havido bloqueio integral do salário da autora, a título de “aprovisionamento” de crédito, ou seja, como se o banco estivesse a guarnecer-se de provisões atuais para o pagamento de dívidas futuras. Por isso, considerou a juíza singular a abusividade da prática, que fere a dignidade da consumidora, por privá-la do mínimo existencial para a sobrevivência. No entanto, nada discute o Banco a esse respeito. Ou seja, não impugna o principal fundamento da decisão recorrida, a saber, o indicado “aprovisionamento” indevido de créditos. Em outras palavras, nada disse sobre a ilegalidade reconhecida na origem, que é o próprio alicerce do decisum. A impugnação recursal sequer esclarece mesmo, a que título, por exemplo, no extrato de ID 238816966 dos autos do processo de referência, expressamente referido na decisão impugnada, promoveu a retenção integral do salário da autora. Nele há indicação de uma simples rubrica de “débito transferência salário”, que antecede ao próprio crédito salarial, depois seguida do saldo negativo da conta. Em princípio, não é possível identificar que o desconto provenha de contrato de mútuo específico. Era esperado, no mínimo, que o banco trouxesse uma breve histórico das contratações e negociações havidas entre as partes e que embasaram a alegada legitimidade débitos operados. Como é cediço, em respeito ao princípio da dialeticidade, a fundamentação recursal deve estar atrelada ao fundamento da decisão recorrida. Assim, dada a disparidade apontada, o recurso não pode ser admitido, porque desatendida a regularidade formal que lhe é própria. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator